Tribunal: STF
Processo: RHC 53115
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-02-25
Data de publicação: 1975-02-25

Ementa:
1. NO CASO DO ART. 159 DO COD. PR. PENAL. IMPORTANTE E A VERIFICAÇÃO
SOBRE SE, NO MOMENTO EM QUE O ACUSADO PRATICOU O FATO, ERA ELE
PSIQUICAMENTE INSANO, POIS A INIMPUTABILIDADE, SEJA COMPLETA, SEJA
PARCIAL, E VERIFICAVEL NO MOMENTO DA AÇÃO HAVIDA POR CRIMINOSA, COMO
SE LE NO ART. 22 DO COD. PENAL. EXAMES ANTERIORES, EMBORA CONCLUAM
QUE O ACUSADO E DEMENTE, NÃO SUPREM O QUE DEVA SER FEITO PARA O
JULGAMENTO DO NOVO FATO. 2. RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE O STF
NEGA PROVIMENTO.